Tribunal: TJMT
Processo: 0006358-50.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
VISTOS...
Apelação Cível interposta por Kleiton Magalhães Ferreira, nos auto da Ação de Rescisão Contratual, ajuizada por Construtora Gonçales Rodrigues Ltda., onde o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos iniciais.
Pleiteia, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.
Intimado para comprovar a hipossuficiência, juntou aos autos sua declaração de imposto de renda (Id 37046471).
Passo à análise.
É sabido que o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ocorre que, em análise ao conjunto probatório, em especial à Declaração de Imposto de Renda e ao próprio objeto da lide (honorários pagos ao apelante no valor de R$ 60.000,00), denota-se que pleito do apelante não merece acolhimento, por não comprovar a insuficiência de recursos.
Isso posto, indefiro o pedido da gratuidade da justiça e determino a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o pagamento do preparo recursal, sob pena deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
P.I.C.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator